Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM APOIO NO ART. 485, IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, o autor foi intimado para indicar o paradeiro do veículo ou conversão do feito em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual (art. 485, IV, CPC).
2. Se o veículo objeto do pacto de alienação fiduciária não foi encontrado e o autor não promoveu a conversão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, do CPC, cujos requisitos não foram observados na espécie.
3. Apelação conhecida e provida.